Tribunal: TJMT
Processo: 1006485-50.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006485-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), GILMAR DA CRUZ E SOUZA - CPF: 300.690.929-15 (ADVOGADO), LIANI ELIDIA ZENI - CPF: 384.979.309-59 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANIZELLI - CPF: 023.320.949-20 (AGRAVANTE), LIRIO ZENI - CPF: 297.242.879-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE FORMULADO PELO REQUERIDO – AUSÊNCIA DE ESBULHO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O mero indeferimento da liminar em interdito proibitório, formulado pelos autores, não autoriza, por si só concluir pela posse justa do requerido agravante.

Questão controvertida que comporta dilação probatória a ser realizada na origem, a fim de apurar se a cerca que o requerido construiu ou pretende construir, avança ou não sobre os a porção de terras que os autores agravados asseguram ser legítimos possuidores, bem assim a exata localização da denominada cerca velha.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1006485-50.2022.811.0000

Agravante:
Luiz Anizelli Lirio

Agravados:
Lirio Zeni e Liani Elidia Zeni

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Luiz Anizelli Lirio, de decisão que no Interdito Proibitório no 1000293-31.2019.8.11.0025, movido por Lirio Zeni e Liani Elidia Zeni,
indeferiu liminar de “reintegração de posse” do requerido, aqui agravante, postulada em sede de audiência de instrução e julgamento realizada na data de 16-03-2022.

Alega que demonstrou, quando foi indeferida a liminar postulada pelos autores, aqui agravados, que é ele agravante, requerido na ação de origem, quem tem a posse e propriedade da área objeto da lide, desde o momento em que foi feita a cerca de divisa.

Aduz que os autores, agravados, destruíram 3km de cerca e porteiras feitas pelo requerido agravante.

Relata que quando foi realizada audiência de ‘instrução e julgamento’, em 16.3.2022, pelo depoimento das testemunhas e dos autores, agravados, restou demonstrado que na verdade era ele agravante quem exercia a posse sobre o imóvel e, por isso, formulou pedido liminar de “manutenção de posse”, o que foi indeferido e é objeto deste atual Agravo.

Informa que que já havia postulado na contestação a liminar de “reintegração de posse”, ora indeferida.

Argui que desde a data da compra do imóvel (sem precisar a data) tem a propriedade e a posse, bem assim que, inclusive, já “passou” veneno na referida área e por causa de tal fato até foi multado pelo IBAMA no valor de R$25.623,30, além de responder a Execução Fiscal Ambiental no 1001413-14.2020.401.3606, cujos fatos servem para comprovar sua alegada posse.

Sustenta que o pedido liminar de reintegração de posse do Agravante, formulado em audiência, decorre do depoimento dos Agravados que afirmaram estar na posse do imóvel.

Pede o provimento do recurso para que seja determinado aos agravados que se retirem da propriedade/posse do agravante e se abstenham de ameaçar, turbar ou esbulhar a posse do recorrente.

O pedido liminar foi indeferido (id 124637193).

Na contraminuta, os agravados pedem o desprovimento do recurso (id
126863677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de prover o recurso interposto por
Luiz Anizelli Lirio, de decisão que no Interdito Proibitório no 1000293-31.2019.8.11.0025, movido por Lirio Zeni e Liani Elidia Zeni, ora agravados,
indeferiu liminar de “reintegração de posse”, postulada oralmente em sede de audiência de instrução e julgamento realizada na data de 16-03-2022.

No caso em exame, observa-se que
os agravados Lirio e esposa
distribuíram Interdito Proibitório em desfavor do aqui
agravante Luiz Anizelli
, no ano de 2019, ocasião em que postularam liminar de interdito, sobre seus 85,8797 hectares de terras, porquanto o agravante teria adentrado à sua propriedade/posse com a construção de uma cerca nova, em delimitação geográfica diversa daquela que havia no imóvel.

A controvérsia, ao que se observa, recai sobre a construção de uma
cerca nova
pelo agravante que teria alcançado a área de posse dos autores.

Ocorre que ao se constata, os imóveis dos litigantes são lindeiros e desde a aquisição, pelos autores agravados
Lirio Zeni e Liani Elidia Zeni,
os limites eram observados até que o requerido, aqui agravante Luiz, teria construído cerca nova e fora objeto de derrubada pelo autor (artigo 1.210 CC).

Inicialmente, a liminar de
Interdito Proibitório
postulada pelos autores agravados foi indeferida, o que motivou os aqui agravados, a ajuizaram o RAI No 1002312-85.2019.8.11.0000.

Rememora-se que aludido agravo de instrumento foi desprovido em decisão colegiada proferida aos 17-4-2019, porque restou incontroverso que
o agravado, por desforço próprio, impediu a construção da cerca pelo aqui agravante
.

Lado outro, com a instrução do feito, agora, por ocasião da audiência de instrução e julgamento em 16-03-2022,
o requerido, ora agravante
Luiz Anizelli
,
acabou por

formular pedido oral de REINTEGRAÇÃO NA POSSE ao fundamento de que sua posse (sem especificar em qual perímetro) restou esbulhada pelos autores, pelo simples fato de afirmarem estar na posse e também porque a liminar do interdito fora indeferida.

Ocorre que o fato de
o autor Lirio
, em seu depoimento pessoal afirmar que está na
posse de sua área
, não modifica a dinâmica processual dos fatos, como pretende o requerido Luiz, ora agravante.

Como bem sopesado pela Juíza de origem,
o indeferimento da liminar do Interdito, mantida no RAI 1002312-85.2019
, se deu porque não comprovada a turbação atribuída ao requerido, porquanto os autores, por desforço próprio, derrubaram a suposta cerca nova.

Isto não quer dizer, naturalmente, que os autores, aqui agravados estariam esbulhando a área, justamente porque, em conclusão, o indeferimento do interdito não autoriza concluir, por si só, que a posse do requerido seria justa.

Com acerto o pedido de reintegração de posse foi indeferido na decisão oralmente proferida (08min do anexo 09 – portal mídias), com os seguintes fundamentos:

“Recebo seu pedido, mas indefiro porque inicialmente os pedidos dos autos tratava-se de um interdito proibitório. Então (o) indeferimento da liminar inicialmente pelo juiz que presidiu este feito, não significa automaticamente que havia posse justa e legítima de direito da parte requerida.

O motivo da decisão anterior, inclusive do agravo de instrumento,
é que não havia restado comprovado, naquela época, eventual esbulho ou turbação da parte requerida e não que a posse seria justa e legitima da parte requerida
. Motivo pelo qual indefiro o seu pedido de reintegração de posse pela parte requerida.

Não há que se falar nesse momento de revisão de decisão anterior, muito menos que o indeferimento do interdito proibitório anterior neste feito tenha gerado conclusões no sentido de que a posse seria justa ao requerido
. Me aparenta que isto não constou na decisão”.

Aliás, bem a propósito, aparentemente a questão repousa sobre os limites entre as propriedades, bem assim acerca da real delimitação da área em que supostamente fora construída a cerca nova pelo requerido agravante. Isto é, se avança ou não na posse dos autores agravados, bem assim qual a delimitação geográfica da chamada
cerca velha
, que será objeto de perícia técnica deferida na audiência do dia 16.03.2022.

Assim, a questão controvertida comporta dilação probatória a ser realizada na origem, notadamente a fim de apurar se a cerca que o requerido construiu ou pretende construir, avança ou não, sobre os 85,8797 hectares que os autores agravados asseguram ser legítimos possuidores, bem assim a exata localização da cerca velha.

Posto isso
, nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022